Tribunal: TJDFT
Processo: 0721419-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO FRUSTRADA. EMISSÃO CERTIDÃO PARA FINS FALÊNCIA. ART. 94, II, LEI 11.101/2005. POSSIBILIDADE. RECURSO AGRAVO INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. O art. 94, II, da Lei n. 11.101/2005, autoriza o pedido de falência contra o devedor que, executado por qualquer quantia líquida, não paga, não deposita e não nomeia bens à penhora suficientes à satisfação do crédito, no prazo legal. Trata-se da denominada execução frustrada.
2. Na execução contra pessoa jurídica, em que frustradas todas as tentativas de recebimento do crédito, pode haver o pedido de falência contra o devedor, independente do valor da dívida e da existência de protesto para fins falimentares.
3. Frise-se que é desnecessário o esgotamento de todos os meios de constrição dos bens do devedor, uma vez que o pedido de falência é fundado na omissão do devedor e não na ação do credor.
4. Recurso conhecido e desprovido.